Tribunal: STF
Processo: RE 1578466
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. EFICÁCIA VINCULATIVA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. SUPERVENIENTE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRECEDENTES. NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ RECEBIDOS. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, firmou orientação segundo a qual é possível a revisão do ato administrativo de concessão das anistias políticas quando evidenciada, de formal cabal, a ausência de motivação exclusivamente política, e a despeito de transcorrido o prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei nº 9.784/99. 2. Assim, anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com observância do devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos, tem-se que o título judicial torna-se inexigível, ensejando a extinção da execução (e o cancelamento da requisição de pagamento eventualmente expedida). 3. O recorrente aduz que não deve devolver os valores já percebidos. Contudo, verifica-se que a matéria não foi abordada na decisão agravada, bem como não foram opostos embargos de declaração para provocar a discussão acerca do ponto em questão. Esta Corte Superior entende que “É inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada pela primeira vez apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.” (AgInt no REsp n. 2.036.024/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/6/2023.). Nesse mesmo sentido: “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.” (AgInt no REsp n. 2.021.499/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 29/3/2023.). Dessa forma, a matéria não deve ser conhecida em razão da preclusão consumativa. 4. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.994.255/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15/6/2022. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido (doc. 55, pp. 1-2).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 5°, XXXVI e LIV, da mesma Carta e do art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT, sob a alegação de que “tem o direito, por força de coisa julgada material, a receber os valores não adimplidos tempestivamente, enquanto vigente o título que reconheceu a condição de anistiado político” (doc. 77, p. 8).


Ademais, afirma que não é possível a anulação de atos concessivos de anistia sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer, na hipótese de manutenção da decisão recorrida, que seus efeitos sejam prospectivos, de modo que não alcancem o pagamento de parcelas pretéritas não adimplidas tempestivamente.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 

O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

Com essa compreensão, sobre a mesma matéria em análise nestes autos, cito o RE 1.578.432 AgR/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:

Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Execução em mandado de segurança. Anistia política. Indenização retroativa. Anulação da portaria anistiadora. Perda superveniente do objeto da execução. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de Origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. 1. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Não há repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 660, DJe de 1º/8/13). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (DJe 8/1/2026).

Outrossim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, reporto-me ao julgamento do RE 1.444.783 AgR/PE, da relatoria do Ministro André Mendonça:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. CABO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA Nº 1.104, DE 1964. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA Nº 839 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 660. 1. O Superior Tribunal de Justiça asseverou o enquadramento da hipótese dos autos na tese fixada no julgamento do RE nº 817.338-RG/DF (Tema RG nº 839), tendo em vista a anulação, na esfera administrativa, da portaria em que reconhecida a anistia. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (DJe 30/7/2024).

Além disso, o acórdão impugnado não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte assentada no julgamento do Tema 839 da Repercussão Geral (RE 817.338 RG/DF, Rel. Min. Dias Toffoli), conforme se observa nos seguintes julgados:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. APLICABILIDADE DOS TEMAS 660 E 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. O Tribunal de origem, à luz da tese fixada no Tema 839 da repercussão geral, decidiu que, “anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com observância do devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos, tem-se que o título judicial torna-se inexigível, ensejando a extinção da execução (e o cancelamento da requisição de pagamento eventualmente expedida)”. 5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE. 6. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.576.826 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/1/2026 — grifei).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. PAGAMENTO. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, considerada a legalidade da portaria por meio da qual anulada a concessão de anistia política e a impropriedade de pagamento de verbas indenizatórias retroativas nessa situação. 2. A parte agravante alega que a anulação da portaria implica violação ao princípio do devido processo legal e aponta devida a quitação de parcelas previstas no ato anulado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, considerada a anulação de portaria anistiadora, é exigível o pagamento de valores anteriores à data em que formalizado o ato anulatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do RE 817.338 (Tema 839/RG), o STF consignou ser possível a revisão de anistia política, com a ressalva de que não serão passíveis de devolução os valores já pagos, bem como não estará garantido o direito de receber pagamentos pendentes anteriores ao ato anulatório. 5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Corte, inexistindo direito líquido e certo ao recebimento dos valores retroativos, em decorrência da anulação da anistia. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido (RMS 39.591 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/4/2025 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais

Publique-se. 

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator